Tribunal: TJDFT
Processo: 0753338-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0753338-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL EXPRESSO TRANSPORTES LTDA AGRAVADO: RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para se manifestar, querendo, quanto às questões preliminares arguidas em contrarrazões (ID no 58841643). Publique-se. Brasília, DF, em 09 de maio de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator